Tribunal: TJES
Processo: 5016970-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016970-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016970-51.2021.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECDO.: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRIBUINTE. RETORNO À FASE DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Marco Aurélio Conde de Oliveira em face do Município de Vila Velha, aduzindo o requerente que tomou conhecimento de três autos de infração em seu desfavor (nº 8002865, processo nº 50397/2019; nº 8002866, processo nº 50401/2019 e; nº 8002867, processo nº 50400/2019), sendo que jamais foi notificado a respeito. Busca, assim, a nulidade dos referidos autos, com retorno à fase de notificação. O requerido não ofertou defesa nos autos, conforme ID 5547738, no entanto, apresentou RI no ID 5547764, com contrarrazões no ID 5547767.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, para DECLARAR a nulidade dos processos administrativos nº 50397/2019; 50401/2019 e 50400/2019, instaurados em desfavor do autor, em que ocorreram os lançamentos e a constituição da obrigação não tributária, representada por Certidão de Dívida Ativa (CDA’s), devendo tudo “retornar à fase de notificação da obrigação de fazer, nos termos dos artigos 47 e 47-A da Lei Municipal 2915/1994”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, o requerido deixou de ofertar defesa nos autos e não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II do CPC). Infere-se da documentação colacionada aos autos que as correspondências estavam sendo encaminhadas para o autor no endereço Rua Venicius Torres, 296/502, Praia da Costa, Vila Velha-ES, sendo considerado como “não encontrado” (ID 5547744 - Pág. 7), contudo, conforme comprovado pelo mesmo no ID 5547755, seu endereço cadastrado junto à PMVV desde 2017, ou seja, anterior à lavratura dos autos, é Rua São Luiz, 20/801, Praia da Costa, Vila Velha-ES, ou seja, não existia qualquer justificativa plausível para o requerida encaminhar as correspondências para um endereço que sequer é o cadastrado em seu próprio sistema. A notificação editalícia só se justificaria se demonstrado nos autos que o recorrido estaria em lugar incerto e não sabido, o que não restara demonstrado nos autos, justamente em razão da existência de endereço cadastrado do mesmo junto a Prefeitura. Houve ofensa, assim, aos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo correto o entendimento do magistrado de piso de anular os autos de infração 8002865, 8002866 e 8002867, retornando à fase de notificação, nos termos da Lei Municipal 2915/1994. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)